Tribunal: TJES
Processo: 0001080-47.2019.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001080-47.2019.8.08.0062
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SERGIANO GOMES GONÇALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001080-47.2019.8.08.0062

APELANTE: SERGIANO GOMES GONÇALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
SERGIANO GOMES GONÇALVES

em face da r. Sentença (
link
no Id. 3772645, 133-141), proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Piúma, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática dos crimes previstos
no art.
1
57, §1º e no art. 307
, do Código Penal,
à pena total de
0
4
(
quatro
)
anos de reclusão e 03 (três)
m
eses
de d
etenção e 70 (setenta) dias-multa
, em regime inicial
a
berto
.

Emerge da Denúncia (pp. 05-07), posteriormente aditada (pp. 79-80), que, no dia 12 de junho de 2019, por volta das 2 horas, na Rua Feliciano Lopes, em frente ao Quiosque 19, Bairro Acaiaca, em Piúma, o denunciado arrombou, usando uma chave de fenda, a porta de uma pastelaria, subtraindo a quantia de R$ 12,65 (doze reais e sessenta e cinco centavos) e, para assegurar a subtração do dinheiro, simulando estar armado, ameaçou as vítimas Gabriel Miguel Layber Nunes e Jofran Laybes Nunes, que haviam comparecido ao local, após o acionamento do alarme.

Consta, ainda, que o denunciado foi encontrado e preso em um terreno baldio, e, ao ser abordado pelos policiais militares, identificou-se como “Israel Maria Camargo”, a fim de obter vantagem, o que somente foi descoberto no Centro de Detenção Provisória de Marataízes.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática dos crimes de roubo impróprio e falsa identidade.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No presente caso, não se questiona a condenação pela prática do crime de roubo impróprio (art. 157, §1º, do Código Penal), devidamente lastreada no Auto de Prisão em Flagrante (pp. 09-05), Boletim Unificado (pp. 27-33), no Auto de Apreensão (pp. 37-38), e nas provas orais colhidas nos autos, notadamente as declarações dos policiais responsáveis pela ocorrência (pp. 13-14 e 15-16), os relatos das vítimas (pp. 17-18 e 21-22) e a confissão judicial e extrajudicial do acusado (pp. 25-26), conforme consta nas mídias anexas.

O ponto controvertido reside exclusivamente nas provas do crime de falsa identidade (art. 307, do Código Penal), argumentando-se que a condenação não poderia se basear exclusivamente nas palavras das vítimas.

No entanto, as provas não se baseiam exclusivamente nas declarações das vítimas, uma vez que o próprio apelante
assinou
seu depoimento extrajudicial valendo-se do nome falso com o qual havia se identificado (“Israel Maria Camargo” - pp. 25-26), sendo a falsidade descoberta apenas no Centro de Detenção Provisória de Marataízes, conforme comunicado pelo Diretor do Centro (p. 69).

Além disso, o próprio apelante
confessou
os fatos em juízo, dizendo que apresentou um nome falso na Delegacia de Polícia (mídia anexa), de modo que não há dúvidas acerca dos fatos.

Nesse tópico, relembra-se que o Supremo Tribunal Federal (RE 640.139/DF – Repercussão Geral – Tema nº 478) e o Superior Tribunal de Justiça (Súmula nº 522) consolidaram o entendimento de que
o princípio constitucional da autodefesa
(art. 5º, LXIII, da CRFB)
não alcança a conduta do agente que
se
atribui falsa identidade perante a autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes.
Fundamentam os Tribunais Superiores que tal conduta consiste em ofensa à fé pública e aos interesses de disciplina social, prejudicial, inclusive, a eventual terceiro cujo nome seja utilizado no falso.

Portanto, o caderno probatório impõe o juízo de convencimento condenatório, sendo inalcançável o pleito defensivo.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
N
EGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001080-47.2019.8.08.0062

APELANTE: SERGIANO GOMES GONÇALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FALSA IDENTIDADE (ART. 307, DO
CÓDIGO PENAL).

ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
I
M
PROVIDO.

1. Impossível acolher o pleito absolutório, pois as provas não se baseiam exclusivamente nas declarações das vítimas, uma vez que o próprio apelante assinou seu depoimento extrajudicial valendo-se do nome falso com o qual havia se identificado. Além disso, o próprio apelante confessou os fatos em juízo, dizendo que apresentou um nome falso na Delegacia de Polícia.

2
. Recurso
a que
se
n
ega

provi
mento
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.